Tribunal: TJMT
Processo: 1018869-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018869-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), EDERSON FLAVIO DE CASTRO - CPF: 935.875.461-34 (PACIENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– POSSIBILIDADE - FALTA DE DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA EM FACE DE TRAMITAÇÃO VÁLIDA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

O Habeas Corpus não é meio adequado para análise do pedido de progressão de regime, sobretudo quando a matéria pende análise pelo Juízo das execuções diante da ausência de comprovação do requisito subjetivo do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Vanessa Souza de Oliveira e Dra. Kelly Cristina Silva Amaral em favor de
Ederson Flávio de Castro,
apontando como autoridade coatora o juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 2000085-66.2019.8.11.0013/SEEU.

As impetrantes afirmam que o paciente cumpre pena privativa de liberdade 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, oriunda da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, encontrando-se encarcerado desde 24/01/2015 na unidade prisional desta Comarca (PCE).

Esclarecem ainda que o requisito objetivo necessário para fins de progressão de regime restará preenchido no dia 12/09/2020 e que, apesar de formulado a progressão regimental na instância de origem, tal pleito está concluso aguardando decisão desde o dia 01/06/2020.

Nesse contexto, alegam que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da morosidade na deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, o qual
“além de desdenhar de direito e garantia fundamental do paciente, albergados na Constituição Federal e em Tratado Internacional e afrontar a dispositivos legais, afeta o grau de liberdade devido o paciente, deve ser sanada pela rápida via do Habeas Corpus, conforme regra do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal
” (id. 56928987).

Brada ainda que a demora na análise de situação do paciente lhe gera risco de contaminação pelo covid-19, dado que paciente apresente histórico de asma e a
“Penitenciária Central do Estado padece de evidente e grave superlotação, o que implica em cenário de contaminação em grande escala”
(id 56928987).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de o paciente seja colocado em regime semiaberto até que a decisão concernente ao pleito de progressão regimental formulado no juízo
a quo
seja analisada. Subsidiariamente, requer que a cominada autoridade coatora seja provocada para emitir o pronunciamento judicial acerca das providências a serem tomadas;

e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 57077478) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 57642999).

O parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, é pelo não conhecimento do writ e subsidiariamente pela sua denegação, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 59896466):

“Impetração de habeas corpus visando à expedição de alvará de soltura, ao argumento de que o acusado faz jus à progressão de regime por ter preenchido os requisitos objetivo e subjetivo – Além disso, aponta evidente constrangimento ilegal em virtude da morosidade na deliberação do pedido defensivo de progressão de regime e, ainda, aduz que há risco de contágio ao novo coronavírus (COVID-19), vez que o paciente possui histórico de asma – Liminar indeferida –
Preliminar de não conhecimento
– Supressão de instância – Autoridade coatora não apreciou o pedido retro, diante da ausência de comprovação do requisito subjetivo –
Pelo não conhecimento do writ
– Mérito: Alegações improcedentes – Paciente atingirá o requisito objetivo apenas em 28/11/2020 – Além disso, não há comprovação nos autos que o paciente possua a comorbidade indicada –
Pela denegação da ordem
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à alegada demora
do Juízo da Execução Penal em
analisar
pedido defensivo de progressão de regime,
pela cominada autoridade coatora.

No entanto, o parecer da d. Procuradoria defende que o remédio heroico não merece ser conhecido pois “
pelas informações prestadas pela acoimada autoridade coatora que a
progressão de regime pretendida não foi apreciada por aquele juízo por ter sido determinada a juntada de
atestado de trabalho atualizado
, bem como a submissão do paciente ao
estudo psicossocial
”
(59896466 - Pág. 3)

Nesse sentido, eis o teor das informações prestadas pela cominada autoridade coatora:

“Em atenção ao pedido de informações ao n. 1018869-16.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena nº 2000085-66.2019.8.11.0013, presto-as, nos seguintes termos: No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) EDERSON FLÁVIO , ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena de 16 anos e 04 meses DE CASTRO de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 10 anos, 04 meses e 24 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 24/06/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime. No dia 27/03/2020, o feito aportou a este Juízo, advindo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. A defesa, em 11/04/2020, pugnou pela análise do pleito apresentado ainda na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o qual visa a remição de pena pelo trabalho. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela juntada dos atestados de trabalho e estudo atualizados.

Ato contínuo, no dia 01/06/2020, a defesa apresentou novos pedidos, agora pugna, além da remição de pena, a inclusão como detração, no cálculo de pena, do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; ao final, clama pela concessão da progressão de regime.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) EDERSON FLAVIO DE CASTRO, em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (...)

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020)

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 624 dias inéditos, no período de Setembro/2017 a Agosto/2019, o que lhe dá o direito a remição de 208 dias. Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 208 dias de pena do(a) recuperando(a) EDERSON FLAVIO DE CASTRO, em face dos 624 dias trabalhados.

REQUISITE-SE o atestado de trabalho atualizado
.

Outrossim, em face do novo pleito defensivo carreado aos autos, o qual visa a inclusão como detração do período relativo à prisão preventiva e, de consequência, a concessão da progressão de regime, REITERE-SE vistas ao Mistério Público.

Não obstante, ante o provável implemento do critério objetivo, atinente à progressão de regime, como forma de economia e celeridade processual, bem como, considerando que o crime pelo qual o recuperando foi condenado se reveste de extrema violência, desde já,
DETERMINO a submissão do mesmo a estudo psicossocial
, no prazo de 03 (três) dias (...)”
. (id. 57642999).

É cediço que a progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

In casu
, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente,
tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, de modo que a apreciação do pedido de progressão regimental por esse e. Tribunal de Justiça configurará indevida supressão de instância,
além
da carência de dados que possam conduzir a uma solução nesse órgão
.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA – PRÉVIO EXAME PSICOSSOCIAL NECESSÁRIO – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Estando os autos da execução penal no aguardo de diligências necessárias para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito
. 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente,
é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
.”
(N.U 1014715-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Posto isso,
em consonância com o parecer
,
não conheço
da ação constitucional manejada em favor de Ederson Flávio de Castro em relação ao pedido de progressão de regime prisional e julgo extinta a sem sem apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020